Tribunal: STF
Processo: ARE 1372993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ART. 24 DA LEI Nº 11.457/2007. NÃO OBSERVÂNCIA PELA RECEITA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO E APRECIADO NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de “repetição de indébito referente às importâncias retidas indevidamente” pela União, por entender que a Autora “não ministrou elementos aptos a demonstrar que o crédito tributário objeto desta demanda tenha sido retido indevidamente”



    2. A Recorrente argumenta, em síntese, que, no ano de 2010, foram retidos indevidamente valores das notas fiscais e faturas decorrentes de suas operações de prestação de serviços, o que motivou seu pedido de restituição na via administrativa, no ano de 2011. Alega que, à época, foi informada pela Ouvidoria da Fazenda que seu processo “estava na fila de trabalho para emissão da ordem bancária”. Assim, diante do não atendimento do seu pleito, ajuizou a presente ação em 02/2019. Argumenta que o Processo Administrativo nº 10080.006249/0419-00 somente foi instaurado após a propositura desta demanda, e que foi intimada sobre a exigência da apresentação de novos documentos apenas em 15/05/2019, a revelar a máfé da Apelada.



    3. Mediante análise das informações e documentações constantes nos autos, constata-se que transcorreram oito anos desde a apresentação do pedido administrativo, em abril/2011, até a ciência da Contribuinte de que havia pendências de documentação, ocorrida em maio/2019, em flagrante descumprimento ao prazo estabelecido no art. 24 da Lei nº 11.457/2007.



    4. O Processo Administrativo nº 17787.720.118/2019-79, relativo aos pedidos de restituição, somente foi instaurado pela Receita Federal no ano de 2019, vale dizer, após o ajuizamento desta ação judicial, datado em fevereiro/2019 (fato não contestado pela União). Posteriormente ao oferecimento da contestação, a União informa que o pedido foi indeferido, em razão de não terem sido apresentados pela Contribuinte “em sua plenitude” os documentos requisitados no Termo de Intimação nº 055/2019, e reitera seu pedido de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015.



    5. A base fática da causa de pedir delineada pela Autora na petição inicial reside principalmente na afirmação de que a propositura desta ação judicial decorreu da injustificada omissão da Receita Federal do Brasil que, desconsiderando o prazo legalmente estabelecido, sequer tinha instaurado o processo administrativo fiscal para a análise do seu pedido de restituição de indébito tributário. Decerto que não mais existe a ilegalidade (omissão) apontada pela Apelante. Foi corrigido, pois, o estado de inércia administrativa.



    6. Considerando as peculiaridades desta situação concreta, em que a Apelante buscou o Poder Judiciário porque decorridos mais de oito anos de espera para apreciação de seu pedido administrativo de restituição, resta configurada a perda superveniente do objeto desta ação a ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso VI, e parágrafo 3º, do CPC/2015. Nesse sentido: EDcl no REsp 1755052/RJ.



    7. Apelação da Contribuinte MARBELLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso LV; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente